Tribunal: TJMT
Processo: 1007961-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007961-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - CPF: 394.622.278-10 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), NILCE CASTRILLON DO CARMO - CPF: 001.948.751-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO PARCIAL DE SENTENÇA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –AGRAVO DESPROVIDO.

A substituição da penhora em dinheiro mostra-se viável apenas em caráter excepcional, quando a manutenção da penhora trouxer prejuízos à atividade do devedor, o que não é o caso dos autos, devendo-se observar, portanto, a ordem de preferência do artigo 835 do CPC.

“(...)
1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC”
(N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
BANCO BMG S. A
., em face da exarada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041, movida por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
,
indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Em síntese, o Agravante sustenta que “o seguro-garantia judicial é equipado ao dinheiro (art. 835, §2o, do CPC), e garante o pagamento do valor executado caso a executada seja condenada em definitivo”, ressaltando que “nos termos do art. 848, parágrafo único, do CPC, a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia”, sem que isso implique comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional executiva, não havendo motivo idôneo à recusa da mera alteração de qual bem irá responder pela dívida em execução, ao revés, a rejeição do seu pleito importa em direta afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805).

Diz que o STJ vem decidindo, como por exemplo no RESP n° 1.691.748, oriundo do e. TJPR, sob relatoria do i. ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que recomenda uma flexibilização da aceitação do seguro-garantia para se evitar severos prejuízos das atividades empresariais, em se tratando de altos valores, como no presente caso.

Requer o deferimento liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a substituição da penhora realizada via sistema SISBAJUD para o seguro garantia judicial.

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se a liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Dirceu dos Santos.

Foram interpostos Embargos de Declaração, alegando-se nulidade, eis que o feito deve ser processado e julgado perante a Primeira Câmara Cível, em razão de prevenção deste Desembargador, em razão do julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 0005870-61.2016.8.11.0041.

Em razão da remessa do Agravo para este Relator, os Embargos de Declaração ficaram prejudicados.

As contrarrazões ao agravo foram apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1038917-96.2022.8.11.0041, movida por
NILCE CASTRILLON DO CARMO
, em face de BANCO BMG (Agravante),
indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Direto ao ponto.

Não merece prosperar a tese do Agravante.

Não há obrigatoriedade de aceitação da substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial.

Nesse sentido, corroboro com o julgado lançado anteriormente pelo Des. Dirceu dos Santos, que colacionou ementa de feito analisado nesta Câmara Cível, tendo como Relator, o eminente Des. João Ferreira Filho:

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – APÓLICE DE SEGURO – SOLICITAÇÃO DA DEVEDORA PARA QUE A PENHORA RECAIA SOBRE SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO – SUBSTITUIÇÃO QUE PODE SER EFETIVADA, MAS NÃO QUE DEVA SER PRATICADA INEXORAVELMENTE À REVELIA DA DISCORDÂNCIA DO CREDOR – CPC, ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO – ATIVOS FINANCEIROS EQUIVALENTES – INDICAÇÃO LEGAL DA PREFERÊNCIA DO DINHEIRO – CPC, ART. 535, I – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora realizada na forma do inciso I, do art. 835 do CPC/15, para que recaia sobre “seguro-garantia judicial”, vez que a recusa da parte exequente não se apoia em justificativa meramente caprichosa, desmotivada ou gananciosa, ao revés disso, há óbices relevantes ao provimento do pedido, especialmente porque não havendo situação excepcional capaz de justificar a limitação da forma de garantia do Juízo à hipótese de depósito de dinheiro, igualmente não há razão consistente capaz de justificar a efetivação da constrição fora do quadrante preferencial do art. 835, I, do CPC”
(N.U 1022402-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

No mesmo sentido, trago à baila o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - IMPOSSIBILIDADE - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERENCIA DISPOSTA NO ART. 655 DO CPC - DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE PREJUIZOS AO EXECUTADO - MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - Conforme entendimento pacificado no e. STJ, deve ser observada a ordem de preferência da penhora em detrimento da norma que prevê sua substituição por fiança bancária ou seguro garantia judicial (art. 656, §2o do CPC). - Para o deferimento do "seguro garantia" deve ser observado o princípio regente da execução e as regras pertinentes, não podendo ser deferida ao arbítrio do julgador e por exclusiva conveniência da parte Devedora. - Não existindo prejuízo ao Executado, que pode ofertar outro bem à penhora segundo a ordem de gradação legal, e havendo discordância do Exequente quanto ao seguro garantia, deve este ser indeferido. - Não merece provimento recurso de Agravo Interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática combatida. - Presentes os requisitos do art. 557 do CPC, a decisão deve ser mantida. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.07.763738-7/012, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/06/2015, publicação da súmula em 18/06/2015)”

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça manifesta-se acerca da possibilidade de substituição apenas em casos excepcionais, ou seja, quando há comprometimento das atividades da parte devedora, o que não é o caso dos autos, prevalecendo, a meu viso, a ordem de preferência do artigo 835, § 2o do CPC.

Com esses apontamentos, não há qualquer óbice intransponível à manutenção da decisão agravada, a qual transcrevo em parte:

“(...)
apesar da solicitação da substituição da penhora via sistema SISBAJUD por seguro garantia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de, comprovado comprometimento da renda e/ou atividade da parte devedora, a substituição da penhora é medida que se impõe. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte local consignou que se mostra legítimo o bloqueio de valores existentes em contas bancárias da recorrente, para fins de penhora, uma vez que tais quantias não seriam legalmente impenhoráveis e que não haveria comprovação de que o valor bloqueado inviabilizaria as atividades da empresa agravante. 2. Conforme jurisprudência do STJ, que, considerando o princípio da menor onerosidade, é possível que, em certas situações, a relativização da ordem preferencial dos bens penhoráveis estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 3. No entanto, a análise relacionada à onerosidade da execução, se mais ou menos gravosa ao devedor, demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é notoriamente vedado, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.546.523/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que o bloqueio realizado via SISBAJUD inviabilize sua atividade ou cause maiores danos, indefiro o pedido de substituição da penhora”.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Considere-se prejudicado o Embargos de declaração apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023